Tribunal: TJES
Processo: 5007150-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007150-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALYSON SILVEROL DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como a revisão criminal neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

ALYSON SILVEROL DOS SANTOS
, contra possível ato coator praticado nos autos da Ação Penal nº 0002303-47.2022.8.08.0024.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando, em síntese, preencher os requisitos previstos no dispositivo legal.

A Procuradoria opina, também, pelo não conhecimento da ordem haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
habeas
c
orpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Revisão Criminal.

Com efeito, observa-se que o impetrante busca debater decisão proferida nos autos da ação penal já transitada em julgado.

Em análise à sentença condenatória verifica-se que a fundamentação do magistrado ao afastar o redutor do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, encontra-se não só, na quantidade e variedade de droga, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, mas também no histórico infracional do réu e nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante, senão vejamos:

[...]
In casu,

as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes, já individualizadas para disseminação,
considerando ainda a natureza, diversidade (“crack”, “cocaína”, “maconha” e “haxixe”), bem como a quantidade dos entorpecentes apreendidos, sendo 22 (vinte e duas) unidades de material compactado em pequenas pedras (éster metílico da benzoilecgonina); 17 (dezessete) unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos (éster metílico da benzoilecgonina); 02 (duas) unidades de material em pó, de cor bege, envoltas individualmente por plástico (éster metílico da benzoilecgonina); 12 (doze) unidades de material compactado de cor marrom, envoltas individualmente por plástico (tetrahidrocannabinol) e 08 (oito) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico (tetrahidrocannabinol), em consonância com o fato de que o acusado responde a uma ação penal pela prática de crime de roubo tentado majorado, nº 0028366-51.2018.8.08.0024, já tendo sido proferida sentença condenatória, a qual está em fase de recurso, bem como ter respondido por diversos atos infracionais por fatos análogos ao crime de roubo majorado, furto qualificado e tráfico de entorpecentes, conforme consta das fls. 59/64 dos autos, demonstra a dedicação efetiva do réu às atividades criminosas
,
razão pela qual não faz jus a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que não preenche os requisitos legais. [...]

Isto posto, diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO VERTIDAS NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II –
Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes
" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). III – De mais a mais, as alegações de inidoneidade das circunstâncias utilizadas para justificar o recrudescimento do regime inicial – personalidade desregrada, conduta social inadequada, arremesso de mesa de bar contra a esposa e a filha e indicação de processo sem condenação definitiva – constituem inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas por ocasião da impetração do habeas corpus. Na exordial, a defesa se limitou a defender a aplicação do abrandamento o regime inicial, ao fundamento de que a reincidência não é óbice para a concessão de modo inicial mais brando, sobretudo quando a pena aplicada não é elevada. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Logo, conclui-se ser inviável o manuseio do
mandamus
como sucedâneo recursal a fim de obter a reapreciação dos fundamentos lançados na sentença condenatória transitada em julgado.

Por derradeiro, ao analisar os autos, não vejo qualquer ilegalidade comprovada capaz de ensejar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque tal análise demandaria vasta dilação probatória, tampouco permitida no presente
writ
.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Parecer Ministerial para não conhecer do
habeas corpus.